Tribunal: TJMT
Processo: 0002255-43.2013.8.11.0017
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002255-43.2013.8.11.0017
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ARAMIS SERGIO BELTRAMI - CPF: 007.499.400-00 (EMBARGANTE), FERNANDA FOIZER SILVA - CPF: 023.550.981-74 (ADVOGADO), STEPHANIE ANDRADE DO NASCIMENTO - CPF: 042.326.381-13 (ADVOGADO), ANDRE SOARES - CPF: 403.228.071-15 (ADVOGADO), JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES - CPF: 018.726.151-20 (ADVOGADO), NORMA CARDOSO BELTRAMI - CPF: 253.439.040-68 (EMBARGANTE), THEOBALDO ANDRE BEGROW - CPF: 449.851.500-53 (EMBARGADO), WILFRIDO AUGUSTO MARQUES - CPF: 012.252.271-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REIVINDICATÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ESCRITURA PÚBLICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE FRAUDE. OUTORGA UXÓRIA. ANULABILIDADE. DECADÊNCIA. REVELIA. EFEITOS RELATIVIZADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença de improcedência em ação declaratória de nulidade de escritura pública de compra e venda de imóvel, cumulada com reivindicatória, ao fundamento de ausência de prova inequívoca de fraude ou vício de consentimento.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a existência de omissão quanto à distinção entre nulidade absoluta e anulabilidade por ausência de outorga uxória; (ii) eventual omissão acerca da natureza relativa da presunção de veracidade da escritura pública; (iii) alegada contradição quanto aos efeitos da revelia; (iv) ausência de enfrentamento do laudo grafotécnico e da suposta falha cartorial.

III. Razões de decidir
3. Inexiste omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta, de forma fundamentada, a insuficiência probatória quanto à alegada fraude, reafirmando a presunção relativa de legitimidade da escritura pública, ilidível apenas por prova robusta, inexistente no caso.
4. A revelia não implica, de forma automática, presunção absoluta de veracidade, especialmente, em demandas que visam desconstituir ato jurídico formalmente válido, devendo ser analisada à luz do conjunto probatório.
5. O laudo grafotécnico unilateral não possui força probante suficiente para infirmar ato dotado de fé pública, notadamente quando ausente produção de prova técnica judicial, cuja realização foi oportunizada e a parte pleiteou o julgamento antecipado da lide.
6. A ausência de outorga uxória configura hipótese de anulabilidade do negócio jurídico, sujeita ao prazo decadencial de dois anos, já escoado, afastando a pretensão anulatória.
7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento: "1. A presunção de legitimidade da escritura pública é relativa, mas somente pode ser afastada mediante prova robusta e inequívoca de fraude. 2. A ausência de outorga uxória configura anulabilidade do negócio jurídico, sujeita a prazo decadencial de dois anos. 3. A revelia não gera presunção absoluta de veracidade quando confrontada com a insuficiência do conjunto probatório. 4. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 166, IV; 168; 169; 1.647, I; CPC, arts. 373, I; 341; 489, §1º, IV; 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.288.552/MT; TJMT, N.U 0001479-38.2011.8.11.0009; TJMT, N.U 0017724-86.2015.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0002255-43-2013

EMBARGANTE: ARAMIS SERGIO BELTRAMI E OUTRO

EMBARGADO: THEOBALDO ANDRÉ BREGOW

RELATÓRIO:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por Aramis Sergio Beltrami e Outro em face do acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelos Embargantes, mantendo a sentença que
julgou improcedente a Ação Declaratória de Nulidade c/c Reivindicatória e Antecipação de Tutela,
revogou a cautelar que decretou o bloqueio da matrícula do imóvel objeto dos Autos, bem como condenou os Apelantes/Embargantes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatício0s fixados em 10% sobre o valor da causa.

Nas razões recursais os Embargantes sustentam que o
Acórdão embargado negou provimento ao Recurso de Apelação, mantendo integralmente a sentença de improcedência da Ação Declaratória de Nulidade c/c Reivindicatória, sob o fundamento central de que
os autores não teriam se desincumbido do ônus probatório que lhes incumbia,
especialmente ,no que se refere à comprovação da alegada falsidade da escritura pública de compra e venda do imóvel objeto da lide.

Asseveram que

consta da decisão que a escritura pública lavrada em 29/11/1993, perante o Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Município de Alto Araguaia/MT, bem como o registro imobiliário dela decorrente, gozariam de presunção de legitimidade e veracidade, razão pela qual, somente poderiam ser desconstituídos mediante prova inequívoca da fraude ou do vício de consentimento alegado pelos autores.

Ressaltam que restaram, ainda, afastados os efeitos da revelia do réu, mesmo tendo sido ele citado por edital e representado pela Defensoria Pública como curadora especial, entendendo que a presunção de veracidade dos fatos não impugnados não seria absoluta, sobretudo em demandas que visam à desconstituição de atos jurídicos formalmente constituídos.

Asseveram que existe omissão com relação a natureza jurídica do vício

consistente em nulidade absoluta
vesus
anulabilidade (arts. 166, IV e 169 do CC), argumentando que referida distinção é essencial e precisa ser suprida, sendo que a ausência de outorga uxória pressupõe que o cônjuge existia, era identificável, mas simplesmente não consentiu.

Alegam que no presente caso, contudo, a situação é radicalmente diferente tendo em vista que o nome do cônjuge constante da escritura de 1993, "Odete Foker Beltrami", jamais correspondeu a qualquer pessoa casada com o Embargante Aramis. Não houve cônjuge real que deixou de consentir, mas a criação fictícia de um sujeito que não existe.

Afirmam que a escritura pública de alienação de imóvel por pessoa casada exige, como elemento essencial de forma, a correta identificação do cônjuge e sua efetiva participação no ato (art. 108 c/c art. 1.647, I, do CC), cuja exigência não consiste em mera formalidade legal, tratando-se de condição de validade do negócio jurídico, sendo nulo o negócio jurídico que não atender a forma prescrita em Lei, cuja nulidade é absoluta por força do art. 168 do CC e pode ser reconhecida de ofício pelo juiz e alegada por qualquer interessado, inclusive, pelo Ministério Público.

Alegam que há omissão acerca da presunção de fé pública pela prova documental constante dos autos na forma do artigo (215, 216 do CC

e REsp 1.288.552/MT), sendo que o acórdão fundamentou que a escritura pública "goza de presunção de legitimidade" e que os Embargantes não produziram prova inequívoca da fraude, no entanto, incorreu em omissão ao não enfrentar o argumento de que a presunção de veracidade das escrituras públicas é meramente relativa (juris tantum), e não absoluta (jure et de jure), conforme pacificado pelo próprio Superior Tribunal de Justiça.

Ressaltam que

no caso a prova em contrário foi produzida de forma documental e inconteste, qual seja a certidão de casamento dos Embargantes, documento público expedido em 1971 e nunca impugnado, demonstra de forma categórica que o nome do cônjuge constante da escritura de 1993 ("Odete Foker Beltrami") é absolutamente falso.

Argumentam existência de contradição no acórdão na medida em que reconhece a revelia, porém, deixa de aplicar seus efeitos, acrescentando que há omissão quando ao laudo

grafotécnico, ocorrendo violação ao artigo 489, §1º, IV do CPC, acrescentando que ao limitar-se a qualificá-lo genericamente como “documento unilateral”, sem enfrentar os fundamentos técnicos nele expostos, o Acórdão incorre em fundamentação aparente, em afronta direta ao art. 489, §1º, IV, do CPC.

Alegam que há omissão no pertinente a negligencia do cartório na medida em que ao lavrar a Escritura Pública em 1993, consignou como cônjuge do outorgante vendedor pessoa diversa da real esposa do Embargante, identificada no documento como “Odete Foker Beltrami”, quando, na realidade, o outorgante é casado desde 1971 com Norma Araújo Cardoso, conforme certidão de casamento juntada aos autos.

Mencionam que o Acórdão limitou-se a afirmar, de forma genérica, a existência de presunção de legitimidade da escritura pública, sem analisar os efeitos jurídicos da irregularidade cartorial apontada pelos Embargantes, tampouco, enfrentar o argumento de que a própria formação do ato notarial se deu em desconformidade com os deveres legais do serviço registral.

Pugnam, ao final, pelo provimento do recurso para sanar as omissões que afirmam existentes bem como apresentam pré-questionamento aos artigos 166, inciso IV, e 169 do 215 e 216 do Código Civil e

Art. 341,

369, 371, 373, inciso I, 489, §1º, inciso IV, do Código de Processo Civil e artigo

3º da Lei nº 8.935/1994 .

Nas
contrarrazões
o Embargado alega, em síntese, que não há contradição e omissão no acórdão recorrido, aduzindo que os Embargantes buscam a rediscussão da matéria, pleiteando o desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Embargos de Declaração em que os Embargantes alegam existência de omissão e contradição no acórdão recorrido, no pertinente a questão referente a ausência de outorga uxória da esposa do Embargante quando da lavratura da escritura de compra e venda do imóvel, já que consta assinatura de pessoa diversa.

Alegaram que o caso implica em situação de nulidade absoluta, havendo diferença entre anulabilidade (Artigos. 166, IV e 169 do CC), cuja distinção é essencial e precisa ser suprida, sendo que a ausência de outorga uxória pressupõe que o cônjuge existia, era identificável, mas simplesmente não consentiu.

Asseveram existência de omissão ao não enfrentar o argumento de que a presunção de veracidade das escrituras públicas é meramente relativa (juris tantum), e não absoluta (jure et de jure), conforme pacificado pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, sendo que no caso a prova em contrário foi produzida de forma documental e inconteste: a certidão de casamento dos Embargantes, documento público expedido em 1971 e nunca impugnado, demonstra de forma categórica que o nome do cônjuge constante da escritura de 1993 ("Odete Foker Beltrami") é absolutamente falso.

Sustentam existência de contradição no acórdão na medida em que reconhece a revelia, porém, deixa de aplicar seus efeitos, acrescentando que há omissão quando ao laudo

grafotécnico ocorrendo violação ao artigo 489, §1º, IV do CPC, acrescentando que ao limitar-se a qualificá-lo genericamente como “documento unilateral”, sem enfrentar os fundamentos técnicos nele expostos, o Acórdão incorre em fundamentação aparente, em afronta direta ao art. 489, §1º, IV, do CPC.

Alegam que há omissão no pertinente a negligencia do cartório na medida em que ao lavrarar a Escritura Pública em 1993, consignou como cônjuge do outorgante vendedor pessoa diversa da real esposa do Embargante, identificada no documento como “Odete Foker Beltrami”.

Necessário registrar que os Embargantes ingressaram com a ação anulatória
sustentando ocorrência de fraude em relação a lavratura de escritura de compra e venda do imóvel descrito nos Autos,
por não constar a assinatura da esposa do Embargante mas pessoa diversa, conforme realizaram prova nos autos, inclusive laudo grafotécnico.

Assinalam que o caso trata-se de nulidade em decorrência da ausência de outorga uxória que pode ser reconhecida a qualquer tempo e, ademais, o Recorrido é revel, cujo instituto embora reconhecido não foram aplicadas suas conseqüências.

Apesar dos argumentos sustentados pelos Embargantes anoto que os questionamentos novamente reprisados em sede de Embargos de Declaração foram objeto de análise e decisão resultando no desprovimento do recurso de Apelação Cível, na medida em que apesar de afirmarem ocorrência de fraude quando da lavratura da escritura pública não lograram êxito em apresentar provas robustas para ratificar seus argumentos.

Cumpre registrar, ademais, que o fato de o réu ser revel não implica, necessariamente, na aplicação dos efeitos do referido Instituto na medida a parte não apresenta provas robustas de suas alegações, limitando-se a apresentar prova unilateral a exemplo do laudo grafotécnico carreado aos autos e ainda pleiteou o julgamento antecipado da lide quando o ônus de comprovar a fraude alegada lhe competia.

Anoto para evitar repetições que a decisão embargada foi proferida com a seguinte fundamentação:

(...)

Conforme visto, os Apelantes ajuizaram a presente ação por meio da qual, pretendem o reconhecimento de invalidade da Escritura Pública de Compra e Venda de Imóvel, bem como da matrícula
8.303, e que seja reconhecido o direito dominial dos mesmos sobre referido imóvel descrito nos Autos.

Sustentam que o negócio jurídico é inválido diante da existência de vício do consentimento, tendo em vista que não alienaram o imóvel e que a compra e venda ocorreu mediante fraude e, ademais, terceira pessoa assinou o documento e não a esposa do Apelante Sergio Aramis Beltrami, não tendo o Oficial do Registro Público pedido a apresentação de certidão de casamento quando da realização da escritura pública, bem como não há outorga uxória.

Os Autores carrearam aos Autos a escritura pública que afirmam ser inválida,
como, também, documentos pessoais além de comprovação de recolhimento de impostos após a venda do imóvel e declaração de imposto de renda em que declaram a propriedade do imovel.

Nesse contexto, cumpre ressaltar que apesar dos argumentos sustentados pelos Apelantes, inclusive, de que teriam realizado pagamento do ITR do imóvel após a lavratura da escritura pública questionada o fato é que a esta goza de presunção de veracidade, valendo ressaltar que os argumentos sustentados de que o cartorário não teria solicitado certidão de casamento quando da realização da escritura pública e que esta não foi assinada pela esposa do Apelante embora possam ensejar indícios de possível fraude não é suficiente para afastar a validade do ato impugnado.

Cumpre ressaltar que nos termos do artigo 373, I do CPC, incumbe ao Autor o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito de forma que no caso,
cabia aos Autores demonstrar, de forma inequívoca, a alegada fraude ou vício de consentimento que afirmam macular escritura pública questionada
ou a completa ausência de sua participação na elaboração do negócio jurídico e do referido documento público, ônus do qual não se desincumbiram.

Os elementos de prova apontados pelos Apelantes concernente ao pagamento de tributos e ainda declarar o imóvel na declaração de imposto de rendas
de per si
não possuem força probante suficiente para comprovar, cabalmente, a existência de vício de consentimento a ensejar a invalidade da escritura Pública sendo, inclusive, pertinente ressaltar que nem mesmo há registro de Boletim de Ocorrência pelos Autores/Apelantes, visando a apuração da alegada fraude.

Embora os Apelantes tenham apresentado laudo técnico que expressa a incompatibilidade da assinatura do Apelante Sergio Aramis Beltrami no documento questionado, todavia,
trata-se de documento inilateralmente produzido, não possui força probante suficiente para comprovar de forma cabal a falsidade da assinatura
lançada na Escritura Pública ou ausência de consentimento.

Nesse contexto, as proposições teóricas que embasam o presente processo não foram devidamente comprovadas, sendo certo que a parte Autora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, tendo em vista que
suas alegações embora possam ser plausíveis não foram corroboradas por meio de prova robusta e inequívoca quanto a existência da fraude para invalidar o ato jurídico formalmente constituído
e registrado no órgão competente.

Com efeito, tratando-se de Ação Declaratória em que o Autor busca a desconstituição de ato jurídico formalmente válido e registrado perante órgão competente, incumbia ao Autor/Apelante comprovar de forma inequívoca existência e fraude quando da elaboração do documento,
valendo ressaltar que a escritura pública goza de presunção de legitimidade e somente pode ser invalidada sob alegação de existência de fraude diante de prova inequívoca o que não se verifica no caso.

Nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO. ESCRITURA PÚBLICA E REGISTRO IMOBILIÁRIO. ALEGADA AQUISIÇÃO VERBAL DE IMÓVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. CONTRATO FORMALMENTE VÁLIDO. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELO AUTOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença da 1ª Vara da Comarca de Colíder/MT, que julgou improcedente pedido formulado em Ação de Anulação de Ato Jurídico – Escritura e Registro Públicos de Imóvel Urbano. O autor alegou ter adquirido verbalmente o imóvel em 1990, sendo surpreendido por escritura pública e registro em nome do réu, obtidos mediante contrato fictício. Pleiteou a nulidade dos atos, indenização por danos morais e materiais, e pagamento de aluguéis. O juízo a quo rejeitou o pedido e extinguiu o feito com resolução de mérito. O apelante sustenta cerceamento de defesa pela ausência de oitiva de testemunha e insiste na tese de fraude.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela não realização da oitiva de testemunha essencial ao deslinde da controvérsia; (ii) determinar se restou configurada a nulidade da escritura pública e do registro imobiliário com base em alegação de fraude e ausência de legitimidade do apelado para aquisição do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de insistência na oitiva da testemunha durante a audiência de instrução, aliada ao encerramento regular da fase probatória com apresentação de alegações finais sem objeção, configura preclusão e afasta a alegação de cerceamento de defesa.

4. O autor não comprovou o alegado contrato verbal de aquisição do imóvel, nem apresentou provas robustas que sustentassem a existência da relação jurídica alegada, não se desincumbindo do ônus que lhe cabia nos termos do art. 373, I, do CPC.

5. A existência de procuração pública conferindo poderes ao procurador legitima o contrato de compara e venda e afasta a alegação de nulidade por vício de representação.

6. Os documentos fiscais e administrativos apresentados — como alvarás de construção e cadastro municipal — confirmam a posse e domínio do apelado desde 1994, reforçando a validade do registro imobiliário.

7. A prova testemunhal colhida é imprecisa, baseada em percepções indiretas, e não comprova a suposta aquisição do bem pelo autor.

8. Não há nos autos elementos que comprovem má-fé ou fraude na lavratura da escritura ou no registro imobiliário por parte do apelado ou do Município de Colíder.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de insistência na oitiva de testemunha durante a audiência de instrução e o encerramento da fase probatória com a apresentação de alegações finais configura preclusão e afasta a alegação de cerceamento de defesa.

O autor deve comprovar, de forma robusta, o fato constitutivo de seu direito, não sendo suficiente a mera alegação de aquisição verbal de imóvel.

A escritura pública e o registro imobiliário regularmente lavrados com base em poderes de representação válidos e documentos oficiais gozam de presunção de legitimidade e não podem ser anulados sem prova inequívoca de fraude ou vício
.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I.

(N.U 0001479-38.2011.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 05/05/2025).

AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA – FRAUDE – FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – DESISTÊNCIA DA PROVA PELO AUTOR – FALTA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO – ART. 373, I, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não tendo a parte autora logrado êxito em comprovar a ocorrência de fraude, descumprindo com a determinação contida no art. 373, inc. I, do CPC, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

In casu, seria necessário realizar perícia grafotécnica para atestar eventual falsificação, contudo, a produção da prova foi dispensada pela parte autora/apelante, muito embora o juízo tenha claramente oportunizada sua produção.

O ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que atrai para a parte autora o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus do qual não se libertou, já que não demonstrou concretamente o alegado.

(N.U 0017724-86.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2021, Publicado no DJE 15/12/2021).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - PROVA INDISPENSÁVEL - DESISTÊNCIA DA PROVA. Não há cerceamento de defesa se o juiz, enquanto destinatário da prova, entender desnecessária a produção de provas outras, proferindo sentença de mérito. A perícia grafotécnica é essencial nos autos que discutem a respeito da autenticidade da assinatura. Tendo a parte desistido de prova essencial e não

se desincumbido de provar sua tese nos autos, não há razão para acolher sua pretensão.” (TJMG, RAC n. 10000205760101001, 12ª Câm. Cível, Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos, j. 14.04.2021).

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Ônus da prova.
O art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar:
ao autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado
; [...] As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme nosso CPC. [...]” (Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016).

Com efeito, da análise dos documentos juntados aos Autos constata-se que não se desincumbiram do ônus probatório quanto aos fatos constitutivos alegados, nos termos do art. 373 do CPC, tendo em vista que as provas carreadas com a inicial não evidenciam que a escritura pública seja falsa ou que as assinaturas não sejam autênticas, valendo ressaltar que
quando oportunizados a produção de provas pleitearam o julgamento antecipado da lide,
deixando de produzir prova técnica capaz de verificar a autenticidade ou não das assinaturas lançadas no documento em questão.

Conforme bem registra a sentença recorrida, “verifica-se que houve somente produção de prova documental no caso, com a juntada da escritura pública reputada inválida, constando nome diverso da autora (cônjuge) e documentos pessoais dos autores, demonstrando, inicialmente, a falta de similitude das assinaturas, bem como recolhimento de impostos do imóvel por parte do requente, em datas posteriores à avença, documentos, entretanto, que embora, possam sugerir o descompasso alegado, não se afiguram suficientes, para atestar a falsidade documental avocada”.

No mesmo vértice, não foi juntada qualquer possível ação criminal sobre a falsidade alegada, o que também sugere ausência de constatação da falsidade documental, no âmbito criminal.

Quanto as alegações de que os fatos sustentados não foram impugnados especificamente pelo réu e que dessa forma, devem ser presumidos verdadeiros, conforme dispõe o artigo 341 do CPC, anoto que referida presunção não é de ordem absoluta devendo ser analisada em confronto com o conjunto probatório.

No caso o réu é revel, sendo nomeada defensoria pública como curadora especial que apresentou defesa por negativa geral de modo que nesse contexto,
a veracidade dos fatos não impugnados de forma específica deve ser relativizada
, especialmente, por se tratar de ação de visa desconstituir ato jurídico formalmente válido e registrado perante o Cartório de Registro de Imóveis competente.

Ademais, ainda que se considerasse a presunção dos fatos não impugnados tal presunção não teria o condão de afastar a obrigação do Autor de realizar prova técnica adequada acerca da alegação de fraude na elaboração da escritura pública de compra e venda.

No pertinente a alegação de ausência de outorga uxória necessário anotar que a escritura pública questionada pelos Apelantes foi lavrada em 29/11/1993.

Com efeito, a
venda de imóvel sem a outorga uxória (autorização da esposa) ou marital (autorização do marido) torna o negócio jurídico
anulável
e não nulo, valendo ressaltar que conforme entendimento jurisprudencial do STJ, a pretensa anulatória deve ser deduzida no prazo de
2 (dois) anos a contar da data de conclusão do ato
(assinatura da escritura/conclusão do negócio).

Dessa forma o Termo inicial começa a contar a partir da conclusão do ato (
(registro da escritura pública), portanto, a
contagem inicia-se no momento em que a venda se realiza, pois o registro imobiliário é o marco público da transferência de propriedade.
Caso a outorga tenha sido
falsificada, o prazo de dois anos também se aplica a partir da ciência ou da realização do negócio.

Assim,
em relação pretensão anulatória decorrente de ausência de outorga uxória
no caso foi suscitada quando já ultrapassado o prazo legal de 2 (dois) anos da data da lavratura do documento publico que ocorreu em 1993 e a ação foi ajuizada somente em 04/10/2013, quando já ultrapassados o prazo legal para suscitar a anulação do negócio jurídico por tal fundamento ou seja ausência de outorga uxória

Nesse contexto, não obstante os argumentos suscitados, os Autores não produziram prova capaz de corroborar tais assertivas de modo que a sentença reconhecendo a insuficiência de provas não merece ser reformada, visto que
está devidamente fundamentada e encontra amparo na legislação aplicável e nos elementos probatórios dos autos.

Diante dessas considerações e em consonância com o parecer emitido pela Procuradoria Geral de Justiça
nego provimento ao recurso”.

(...)

Nesse contexto,
como se vê
a matéria trazida a julgamento foi devidamente analisada e decidida de forma a propiciar eventual interposição de recurso junto às Instâncias Superiores, valendo ressaltar que
externei de modo claro e objetivo as razões de meu convencimento ao decidir a questão, considerando-se presquestionados os dispositivos legais suscitados pelos Embargantes.

A pretensão dos Embargantes consiste em rediscutir a matéria em sede de embargos de declaração o que se revela o meio inadequado para tanto, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios restringe-se a suprir omissões, contradições e obscuridades inocorrentes no caso.

Neste sentido, a jurisprudência pátria:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”. (STJ – 1ª Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros. não conheceram.

Diante do exposto,
nego provimento aos Embargos
de Declaração.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026